Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-07.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000984-07.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO CLAUDIO DA SILVA - CPF: 181.484.501-10 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV –
IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –
LIQUIDAÇÃO
DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL –
RECURSO

PROVIDO.

1 - Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

2 - Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Mário Cláudio Silva
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação de Cobrança – em fase Cumprimento

de Sentença n.
0000984-07.2014.8.11.0003,

apresentada pelo Apelante contra o
Município de Rondonópolis
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:

[...]

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, já que se apurou em liquidação de sentença que não houve defasagem na remuneração da autora.

[...]

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. P.R.I.C.

Insurge-se
Mário Cláudio Silva
contra
sentença, sustentando que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
o Laudo Pericial está em total desacordo com a pacífica Jurisprudência, tendo em vista que não considerou reajustes posteriores à conversão da moeda como sendo permitidos para compensar as perdas existentes em decorrência da URV.

Destaca que,
não há evidência de que a reestruturação na carreira tenha absorvido a diferença havida, em razão da conversão errônea da
URV
.

Afirma que, o
decisum
não considerou o lapso temporal existente entre a data de fechamento da folha e a data do efetivo pagamento aos servidores.

Pontua que, é possível constatar que
das datas de

fechamento e do efetivo pagamento da Folha, é perfeitamente possível calcular-se a variação da URV entre tal período, conforme se verifica acima, totalizando, assim, nesse espaço de tempo, uma perda salarial média no percentual de 8,47%.

Sustenta que, não há que se falar em liquidação zero, uma vez que não existe, por parte do Apelado, qualquer documento demonstrando o real pagamento destes valores, mas, tão somente
, a alegação de Leis posteriores que supostamente incorporaram os numerários salariais daqueles servidores.

Requer o prequestionamento dos artigos 509 e seguintes do CPC, bem como da Lei n. 8.880/94.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada
in totum
a sentença impugnada,
determinando-se a nomeação de novo perito para realizar os devidos cálculos na Liquidação de Sentença, utilizando-se, para tanto, as datas de fechamento e do efetivo pagamento da folha salarial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 88891979), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 89375983-pág. 1/3), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de setembro

de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Mário Cláudio Silva
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação de Cobrança – em fase Cumprimento

de Sentença n.
0000984-07.2014.8.11.0003,
apresentada pelo Apelante contra o

Município de Rondonópolis
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:

[...]

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, já que se apurou em liquidação de sentença que não houve defasagem na remuneração da autora.

[...]

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. P.R.I.C.

[...]

Ab initio,
cumpre destacar que, embora tenha determinado a intimação das partes, para que manifestassem
acerca da possibilidade de declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por conseguinte, a aplicabilidade do IRDR 85560/2016, nos autos em questão; no entanto, observo que o feito está em fase de cumprimento de sentença.

Assim, os autos se enquadram
nos termos do art.
516
, inciso
II
, do
CPC/2015
, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art.
43
do CPC,
razão pela qual, reconheço a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso de apelação, por conseguinte,
revogo
o despacho proferido no (ID. 116154950 – pág.1-2).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
,
Mário Cláudio Silva
ajuizou
Ação de Cobrança
,
em face do
Município de Rondonópolis
, que
foi julgada procedente
os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Município a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Contra essa sentença, insurgiu o requerido, ora Apelado,
suscitando como preliminar o cerceamento de defesa. No mérito, assevera que, a diferença pleiteada de 11,98%, foi devidamente paga pelo ente municipal, por meio das Leis Municipais 2.159/94, 2.171/94 e 2.200/94.

A eminente relatora, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, em decisão monocrática,

votou

no sentido de

negar seguimento ao recurso de apelação (ID 88890499 – Pág. 39).

Após, o retorno dos autos a Comarca de Origem, a parte autora, ora Apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que foi constatada a ausência de diferenças salariais na fase de liquidação de sentença, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelo Recorrente, quando da conversão da URV.

Pois bem.

No que tange à existência das Leis Municipais que reestruturaram a carreira dos servidores, por meio

da Lei n 2.159/94 e 2.171/94, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,
a
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo
,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

In casu
, em detida análise
das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito Lindomar Alves da Silva Júnior, CRC 014863/0-9, (ID 88891950),

denota-se que ao proceder à apuração, o Sr.
Expert,
considerou tão somente os proventos, não integrando aos cálculos as vantagens pessoais percebidas pelo servidor,
estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3o e 4o da Lei n. 8.880/1994, que assim estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários
e
das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o

- O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

[...]

Destaquei
.

Desse modo, ao observar atentamente a perícia, não se constata, em qualquer ponto, informações acerca das vantagens e indenizações percebidas pelo servidor Recorrente, este que seria elemento obrigatório para o cálculo (art. 22, § 4o, da Lei 8.880/64).

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO.

1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".

2.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
.) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

(N.U 0015452-10.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/1/2022). [Destaquei]

Assim, ao deixar de apurar questão essencial para a efetiva constatação de eventual defasagem salarial, é imperiosa a necessidade de reanálise da ficha funcional do Apelante, no intuito de garantir a existência, ou não, da recomposição salarial.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Mário Cláudio Silva
,
para que seja realizada nova perícia, em atenção às exigências previstas no artigo 22 da Lei n. 8.880/94, a fim de apurar eventuais defasagens suportadas pela Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022